Tribunal: TJDFT
Processo: 0755818-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755818-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M M DOS SANTOS IMPETRADO: DES. RENATO RODOVALHO SCUSSEL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por TEMM CODE, pessoa jurídica representada por sua sócia Melissa Monfrede Santos, contra decisão proferida pelo ilustre Des. RENATO RODOVALHO SCUSSEL que, na qualidade de Relator da ApCiv 0737472-48.2025.8.07.0001, não conheceu da apelação interposta, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Segundo narra a impetrante, foi condenada em primeira instância e interpôs recurso de apelação, formulando pedido expresso de gratuidade de justiça. Aduz que o Tribunal, ao apreciar a apelação, não analisou o pedido de gratuidade e, sem qualquer intimação, declarou a deserção, não conhecendo do recurso. Alega que não houve oportunidade para recolhimento do preparo, nem intimação da parte ou do advogado. Nesse contexto, afirma que há flagrante ilegalidade da decretação de deserção sem intimação prévia, porquanto o art. 1.007, § 4o, do CPC exige intimação do recorrente para recolher preparo em 5 dias antes de declarar deserção e que a ausência de intimação torna a decisão nula. Afirma ter ocorrido violação aos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso LIV (devido processo legal), inciso LV (contraditório e ampla defesa) e inciso XXXV (acesso à justiça), da Constituição Federal. Defende a ocorrência de cerceamento do direito de defesa ao impedir o conhecimento da apelação. Assim, consigna que o procedimento adotado gera nulidade absoluta pela ausência de intimação do advogado, uma vez que o art. 272, § 2o, do CPC disciplina que a intimação do patrono é indispensável para imposição de ônus processual, sendo ineficaz tal decisão sem ciência do causídico. No tocante à medida liminar, postula a suspensão imediata dos efeitos da decisão que reconheceu a deserção e a determinação para que o Tribunal aprecie o pedido de gratuidade ou intime para recolhimento do preparo. Diante dos fundamentos expostos, requer a concessão da medida liminar nos termos acima delineados. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para declarar a nulidade da decisão impugnada, em razão da ausência de análise do pedido de gratuidade e da falta de intimação para recolhimento do preparo, determinando-se, ainda, o regular processamento da apelação, com apreciação do benefício da gratuidade ou, subsidiariamente, a intimação para efetuar o recolhimento. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulado pela Lei no 12.016/2009, tendo como objetivo a tutela de direito líquido e certo, frente a ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. É ação mandamental, de natureza constitucional, que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter. Nestes termos, o artigo 1o, caput, da Lei no 12.016/09, estabelece que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso sob exame, a impetrante não logrou êxito em demonstrar qual ou quais atos ilegais e abusivos foram cometidos em seu desfavor, apenas se limitando a asseverar que seu direito teria sido cerceado pelo Tribunal. A impetrante, igualmente, deixou de apresentar qualquer documento capaz de corroborar a alegação de que o ilustre Relator teria deixado de apreciar o pedido de gratuidade e, sem prévia intimação, declarado a deserção, não conhecendo do recurso e, por conseguinte, restringindo o exercício do direito de defesa. Nessa linha, o direito líquido e certo amparado pela via estreita do Mandado de Segurança deve ser traduzido como o direito que de plano apresenta todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança, razão pela qual, não há instrução probatória nessa via, apenas uma dilação referente a informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante. Hely Lopes Meirelles ensina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rendo ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. ...omissis... Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32a edição, Editora Malheiros, p. 34 – grifo nosso) Nesse sentido, esta colenda Corte já se posicionou: 2. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009). (...) 9. Ausente, portanto, direito líquido e certo ao reconhecimento da prescrição alegada, inexistindo fundamentos para a desconstituição da decisão impugnada. 10. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 2021042, 0750983-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025 – grifo nosso) 7. O direito líquido e certo – a ser tutelado por mandado de segurança – é aquele comprovado desde o início, com a petição inicial, por meio de documento capaz de confirmar a tese da impetrante. (...) 11. Não há prova, apresentada desde a propositura, a confirmar a negativa da autoridade coatora ao alegado direito da impetrante. A incerteza acerca da possibilidade de vir a ser cobrada retira a liquidez e certeza do direito. (...) 16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 2053647, 0702795-38.2025.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025 – grifo nosso) 7. O impetrante não logrou comprovar, de forma documental e inequívoca, a existência de direito líquido e certo desde a inicial, tampouco demonstrou ilegalidade manifesta no ato impugnado, condição indispensável à concessão da ordem mandamental. (...) 3. A ausência de prova documental inequívoca de direito líquido e certo inviabiliza a concessão de mandado de segurança, nos termos da Constituição Federal e da Lei 12.016/2009. (Acórdão 2038901, 0701212-18.2025.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025 – grifo nosso) Cumpre destacar, ainda, que o cabimento do presente writ está condicionado à demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, circunstâncias que sequer podem ser analisadas diante da ausência de documentação apta a comprovar o alegado direito líquido e certo. Registre-se, mais uma vez, que não consta nos autos qualquer documento referente ao recurso de apelação cível mencionado na petição inicial. Ademais, a impetrante deixou de transcrever, na exordial, o teor da decisão que afirma ser manifestamente ilegal. Com efeito, a documentação colacionada aos autos não comprova, de plano, qualquer ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual a inicial deve imediatamente ser indeferida, conforme dispõe o art. 10 da Lei no 12.016/09. Dispõe o referido artigo: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Ante o exposto, indefiro a inicial, julgando-o extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2025 16:28:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora